Tribunal: TJDFT
Processo: 0711871-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIÁVEL. EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) perquirir a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais; (iv) avaliar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como a prova testemunhal e imagens das lesões sofridas, e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade dos crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação do crime do art. 129, § 13, do Código Penal por outros meios, como fotografias e prova testemunhal.
5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando suficientemente comprovado, por imagens e prova oral, ter sido a integridade física da vítima ofendida.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização, podendo ser reduzido o valor para torná-lo proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77 e 129, § 13; CPP, arts. 158, 386, inciso VII e 387, inciso IV; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 983; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2008670, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1992361, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 2032212, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025